Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que a excluiu de concurso público para ingresso na Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na validade e regularidade do teste psicológico BPR-5, utilizado na avaliação do concurso público previsto no Edital no 004-2023/DGP/PMDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente do edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
4. A inaptidão da candidata decorreu exclusivamente dos resultados obtidos no teste NEO-PI-R, que não foi objeto de impugnação pela autora.
4.1. O teste BPR-5 foi utilizado apenas para aferição do raciocínio verbal, no qual a candidata foi considerada apta, não tendo influenciado o resultado da avaliação.
5. A antecipação de tutela recursal deve ser objeto de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido de antecipação de tutela recursal não conhecido.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inexistência de nexo causal entre a utilização de teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI e a eliminação de candidato em concurso público afasta a alegação de ilegalidade capaz de invalidar o resultado do certame.
2. A antecipação de tutela recursal deve ser objeto de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, 1.013; e art. 11 da Lei 7.289/84.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1932311, 0724552-79.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no PJe: 23/10/2024; e Acórdão 1949012, 0709212-41.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.